Tribunal: TJBA
Processo: 8008839-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008839-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
PATRICIA MANUELA PEREIRA MASCARENHAS

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA

Advogado(s)
:
FERNANDO WILIAM DE SOUZA, FABRICIO BOER DA VEIGA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação rejeitada na origem. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contraminuta. Honorários de titularidade autônoma do advogado. Discussão sobre critérios de fixação e extensão da condenação. Legitimidade da parte que integrou a relação processual originária. Art. 23 da lei nº 8.906/94. Art. 85, § 14, do cpc. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico efetivamente obtido. Valor mensurável. Art. 85, § 2º, do cpc. Tema 1.076 do stj. Afastamento da adoção automática do valor da causa. Desproporcionalidade entre honorários executados e resultado útil da demanda. Redução por equidade. Risco de constrição sobre rendimentos de natureza alimentar. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou integralmente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 42.159,04, acrescido das penalidades por ausência de pagamento voluntário. A parte agravada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado. No mérito, o agravante sustentou que a execução da verba honorária se mostra manifestamente desproporcional ao proveito econômico efetivamente obtido, limitado a R$ 3.954,53, e requereu a redução do montante executado.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a parte que integrou a relação processual originária possui legitimidade passiva para responder a recurso que discute critérios de fixação e extensão da condenação em honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a verba honorária executada, calculada com base no valor atribuído aos embargos à execução, revela-se desproporcional diante do proveito econômico efetivamente obtido; e (iii) determinar se é cabível a redução equitativa dos honorários sucumbenciais para evitar obrigação manifestamente excessiva.

III. Razões de decidir

3.A autonomia dos honorários advocatícios, prevista no art. 23 da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, § 14, do CPC, não afasta a legitimidade passiva da parte que integrou a relação processual originária quando o recurso discute os critérios de fixação e a extensão da condenação imposta no título executivo judicial.

4.A discussão sobre o conteúdo e os limites do título judicial formado nos embargos à execução atinge a esfera jurídica da parte vencedora, especialmente quando a controvérsia recai sobre a base de cálculo da verba honorária.

5.O proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante correspondeu a R$ 3.954,53, enquanto a verba honorária executada alcançou R$ 42.159,04, montante superior a dez vezes o benefício financeiro auferido.

6.A preclusão quanto ao valor atribuído aos embargos à execução, fixado em R$ 153.227,55, não impede o controle judicial da proporcionalidade da verba honorária quando o resultado econômico efetivo da demanda se mostra substancialmente inferior ao parâmetro formal adotado.

7.O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial para fixação dos honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

8.A existência de proveito econômico mensurável afasta a adoção automática do valor da causa como base de cálculo dos honorários, sobretudo quando essa escolha conduz a resultado excessivo e incompatível com a realidade econômica da controvérsia.

9.O Tema 1.076 do STJ reforça a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC quando houver condenação ou proveito econômico mensurável, afastando a utilização de critérios subsidiários quando o benefício patrimonial puder ser apurado objetivamente.

10.A execução de honorários em montante dissociado do resultado útil do processo evidencia quebra de proporcionalidade e autoriza a intervenção da instância revisora para impedir a consolidação de obrigação manifestamente excessiva.

11.A fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se adequada às peculiaridades da causa, à reduzida expressão econômica do proveito obtido, ao trabalho desenvolvido no processo e à preservação da justa remuneração profissional.

12.O arbitramento equitativo atua como mecanismo de correção de resultado anômalo quando a condenação acessória se torna economicamente mais gravosa que o próprio conteúdo patrimonial da lide.

13.A condição de advogado aposentado, com rendimentos previdenciários limitados, reforça o risco de dano grave decorrente da manutenção da cobrança integral, diante da possibilidade de atos constritivos sobre patrimônio e rendimentos de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso provido, para reconhecer a desproporcionalidade da verba honorária executada e reduzi-la, por equidade, ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8008839-52.2026.8.05.0000,
em que é agravante

MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

e

agravada
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.